Tribunal: TJSP
Processo: 1504284-05.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2014 a 2017 – Exceção de pré-executividade – Município de Sertãozinho – Concordância da exequente com a extinção da execução fiscal após oposição da exceção de pré-executividade – Execução extinta com condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, § 2o, incisos I e III, §3o, inc. I, e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2014 a 2017 – Exceção de pré-executividade – Município de Sertãozinho – Concordância da exequente com a extinção da execução fiscal após oposição da exceção de pré-executividade – Execução extinta com condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, § 2o, incisos I e III, §3o, inc. I, e §16 do CPC e art. 406 do CC – Pretensão de redução dos honorários advocatícios pela metade com fulcro no art. 90, §4o do CPC – Condenação fixada em observância ao princípio da razoabilidade e em consonância com o entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.778.863/SP, em 11/3/2019 – Verba honorária mantida – Regra do § 4o do art. 90 do CPC que não se aplica ao caso concreto – Ausência de atendimento aos requisitos exigidos: reconhecimento do pedido pelo réu e simultâneo cumprimento integral da prestação reconhecida – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1504284-05.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO, é apelada IMOBILIARIA IMAR
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o Relator Sorteado. Adotou-se a técnica de
julgamento do art. 942 e seu parágrafo 1° do CPC, sendo chamados a integrar a turma
julgadora os Desembargadores Erbetta Filho e Silva Russo. Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o Relator Sorteado, Desembargador Rodrigues
de Aguiar, que declarará., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE,
vencedor, RODRIGUES DE AGUIAR, vencido, RAUL DE FELICE (Presidente),
EUTÁLIO PORTO, ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
RAUL DE FELICE
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504284-05.2018.8.26.0597 -
2
Apelação Cível no: 1504284-05.2018.8.26.0597
Apelante: Prefeitura Municipal de Sertãozinho
Apelada : Imobiliária Imar Ltda
Comarca: Sertãozinho
VOTO No 12698
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal IPTU dos exercícios
de 2014 a 2017 Exceção de pré-executividade Município de
Sertãozinho Concordância da exequente com a extinção da
execução fiscal após oposição da exceção de pré-executividade
Execução extinta com condenação da exequente ao
pagamento de honorários advocatícios fixados nos termos do
art. 85, § 2o, incisos I e III, §3o, inc. I, e §16 do CPC e art. 406
do CC Pretensão de redução dos honorários advocatícios pela
metade com fulcro no art. 90, §4o do CPC Condenação fixada
em observância ao princípio da razoabilidade e em
consonância com o entendimento do STJ no julgamento do
REsp 1.778.863/SP, em 11/3/2019 Verba honorária mantida
Regra do § 4o do art. 90 do CPC que não se aplica ao caso
concreto Ausência de atendimento aos requisitos exigidos:
reconhecimento do pedido pelo réu e simultâneo cumprimento
integral da prestação reconhecida
Sentença mantida -
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO contra a sentença de fls. 47/50 que julgou
extinta a execução fiscal ajuizada em face da IMOBILIÁRIA IMAR LTDA
objetivando o recebimento do IPTU dos exercícios de 2014 a 2017 no valor de
R$ 4.142,68, em razão da concordância da exequente com a extinção da ação
após a oposição de exceção de pré-executividade. Condenou a municipalidade ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504284-05.2018.8.26.0597 -
3
pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado
do débito, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I e III, §3o, inc. I, e §16 do CPC e
art. 406 do CC, a serem apurados em execução de sentença.
Apela a municipalidade requerendo a redução do valor fixado a
título de honorários advocatícios, ao argumento de que tendo em vista que o
apelante desistiu de prosseguir com a execução e concordou com a extinção do
feito, cabe a aplicação do art. 90, §4o do CPC, que resultaria na condenação ao
pagamento da metade do percentual fixado pelo juízo; em que pese a ausência de
previsão da norma de redução no caso de a exequente reconhecer o pedido
efetuado em exceção de pré-executividade, é perfeitamente possível sua aplicação
no caso, porquanto trata-se de incidente apresentado em execução fiscal na qual foi
reconhecida, de pronto, a procedência do pedido por parte da apelante. Requer o
provimento do recurso para redução pela metade da verba honorária fixada
(fls.58/63).
Contrarrazões às fls.68/72.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art. 1007,
§1°, do CPC/15.
É O RELATÓRIO.
A sentença não comporta reforma.
Conforme posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça, a sucumbência, regulada no art. 85 do CPC/15, está contida no princípio
da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo
deve arcar com as despesas dele decorrentes (Recurso Especial n° 664.475 - RS),
e nesse caso, foi a própria municipalidade que deu causa à interposição da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504284-05.2018.8.26.0597 -
4
para a cobrança do IPTU que foi posteriormente por ela reconhecida como
indevida, ante a ilegitimidade da parte executada.
Assim, em que pese a extinção da execução fiscal ser resultado
do reconhecimento pela exequente do pedido formulado pela executada, tal fato
se deu após ter sido intimada a se manifestar sobre a oposição de exceção da
exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, mediante
contratação de profissional devidamente habilitado.
No que tange ao valor da condenação aos honorários
advocatícios, escorreita a fixação pelo juízo em 20% sobre o valor atualizado da
execução fiscal, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I e III e §3o, inc. I, do art. 85
do CPC.
O art. 85, §3o, inciso I do CPC dispõe:
“§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação
dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a
IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;”
Referido dispositivo deixa claro que os honorários devem ser
fixados de maneira equilibrada, levando-se em consideração o grau de zelo do
profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504284-05.2018.8.26.0597 -
5
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço (incisos I,
II, III e IV do § 2o do art. 85).
Portanto, a condenação se deu em estrito cumprimento dos
ditames do CPC/2015 quanto à fixação da verba honorária nas causas em que a
Fazenda Pública for parte e naquelas em que os valores não forem irrisórios ou
de proveito econômico inestimável, como no caso, em que o valor discutido
corresponde a R$ 4.142,68, e está em consonância com o entendimento do STJ
no julgamento do REsp 1.778.863/SP, em 11/3/2019.
Consigna-se que a aplicação do artigo 90, § 4o do CPC, com
redução à metade da verba honorária, incide nas hipóteses em que há o
reconhecimento da procedência do pedido e, simultaneamente, o cumprimento
integral da prestação reconhecida pelo réu, não pelo autor. O pedido de extinção
da execução fiscal foi formulado pela municipalidade exequente após o
reconhecimento da ilegitimidade da excipiente para responder pela dívida
cobrada, de modo que a previsão legal de redução da verba honorária não se
aplica no caso sub judice.
Sobre a matéria, assim já decidiu esta 15a Câmara de Direito
Público em julgados cujas ementas foram assim lavradas:
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU do exercício de 2016 -
Extinção da execução requerida pela Municipalidade após o
oferecimento de exceção de pré-executividade. 1) Pretendida
aplicação do § 4o do art. 90 do CPC, que prevê a redução pela
metade dos honorários em caso de o réu reconhecer o pedido - Não
cabimento - Municipalidade que não figura como ré da ação, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504284-05.2018.8.26.0597 -
6
sim como exequente, não havendo, portanto, que se falar em
reconhecimento do pedido, mas sim em desistência da ação -
Precedentes. 2) Sucumbência recursal - Majoração dos honorários
para 11% do valor atualizado da causa (R$ 8.523,54, em junho de
2017) - Inteligência do §11 do art. 85 do CPC. Sentença mantida -
Recurso improvido.” - (Apelação no 1574674-03.2017.8.26.0090
Rel. Desembargador Eutálio Porto - J. 21/06/2018)
“EXECUÇÃO FISCAL IPTU e Taxas Exercício de 1992 Pedido
de desistência da execução fiscal Condenação ao pagamento de
honorários Pretensão de redução pela metade da verba arbitrada,
nos termos do art. 90, § 4o do CPC Impossibilidade Regra que
não se aplica ao caso concreto - Verba honorária fixada em
percentual mínimo sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 § 3o
incisos I a V c/c o § 4o, inciso III e parágrafos 6o e 10o do CPC
Sentença mantida
Recurso improvido.” - ( Apelação/Remessa
Necessária
9000511-37.1998.8.26.0090

Rel.
Desembargador Rezende Silveira - J. 14/08/2018)
Por tal motivo, fica mantida a sentença impugnada, tal como
proferida.
Deixo de majorar a verba honorária em grau recursal, nos termos
do §11 do art. 85 do CPC, tendo em vista que a fixação em primeiro grau se deu
no patamar máximo (20% sobre o valor atualizado da causa).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do município,
nos termos do voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504284-05.2018.8.26.0597 -
7
Raul De Felice
Relator Designado